Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723153-49.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEL HATEM AGRAVADO: MARIO GONCALVES DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOEL HATEM contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MÁRIO GONÇALVES DE MENEZES: “(...) B) Com relação ao pedido de constrições em face do Executado: 1. Pela decisão de id 30304065, já foi advertido ao Exequente sobre o não cabimento de reiteração de diligências sem a demonstração da modificação econômica do Executado, de modo que nada a prover no tocante à pretensão de reiteração de pesquisas já ultimadas pelo Juízo, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. Outrossim, indefiro a consulta de extratos bancários, pois se trata de medida consubstanciada em quebra de sigilo bancário, inaplicável às execuções civis, mesmo porque segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se enquadra em medida atípica executiva (REsp 1951176). 3. Por outro lado, uma vez pretendendo o Exequente penhorar eventual remuneração do Executado junto ao escritório de advocacia Caram Zuquim e Espírito Santo, informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, dados completos desse possível parceiro do Executado, preferencialmente com endereço eletrônico, a fim de que seja, pelo Juízo e com base no princípio da cooperação (art. 6o, CPC), àquele expedido ofício solicitando-lhe maiores informações sobre eventual vínculo existente com o Executado e, em caso positivo, se há valores recebíveis pelo último em face do escritório.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreu a mais de cinco anos, razão pela qual se mostra razoável a renovação. Salienta que, para a consulta aos sistemas conveniados, é desnecessário demonstrar a alteração da situação econômica ou a existência de bens penhoráveis do Agravado. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando-se o bloqueio de ativos financeiros do Agravado por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", bem como a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, visto que se a medida não for deferida no recebimento do presente recurso, o Agravado tomará conhecimento da legítima intenção do credor, e certamente tomará todas as medidas ao seu alcance para evitar o bloqueio de seus ativos financeiros”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 47755886 e 47755886). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, foram realizadas há mais de cinco anos (IDs 30304011 e 30304045 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator